Tribunal: TJDFT
Processo: 0710484-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710484-32.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VALE S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 4a Vara Fazenda Pública (Proc. 0700544-86.2021.8.07.0018 – id 86662973) que indeferiu a antecipação da tutela referente à aplicação da alíquota de 18% do ICMS sobre o consumo de energia elétrica por consumidor enquadrado na classe industrial/comercial. Consoante informação do agravado (id 29040527), o processo foi sentenciado (id 29040528). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 27 de setembro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR